Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-61.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801076-61.2023.8.14.0064

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0801076-61.2023.8.14.0064

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE:

ANTONIO DA SILVA BARROS

DEFENSOR PÚBLICO:

NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DE FORMA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PROVAS DESENTRANHADAS. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antônio da Silva Barros contra sentença da Vara Única de Viseu/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal que originou a apreensão de entorpecentes observou os requisitos constitucionais e legais de validade;
(ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da prova, subsistem elementos idôneos para sustentar a condenação ou se é necessária a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e circunstanciados, não sendo suficiente a invocação genérica de denúncia anônima ou a utilização de meras impressões subjetivas dos agentes estatais (CPP, art. 244; STJ, RHC 158.580/BA).

4.

A versão policial colhida em juízo revelou contradições e ausência de detalhamento mínimo quanto às razões que motivaram a abordagem, o que evidencia a inexistência de justa causa para a revista pessoal.

5.

O STF firmou que a fuga repentina pode configurar fundada suspeita, mas deve ser analisada sob especial escrutínio, sobretudo quando baseada apenas em narrativas policiais (STF, HC 208.240/SP).

6.

O STJ exige que a busca pessoal esteja apoiada em elementos objetivos pré-existentes, não se admitindo a convalidação da medida pela posterior descoberta de drogas (STJ, AgRg no HC 747.421/GO).

7.

A ausência de gravação audiovisual da diligência policial impede aferição independente da legalidade da atuação estatal, reforçando a nulidade das provas.

8.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece que buscas pessoais devem ser sempre fundamentadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

9.

Reconhecida a ilicitude da prova originária e de todas as derivadas, resta afastada a materialidade do delito, impondo-se a absolvição do apelante, em respeito ao princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita objetiva, não se legitimando em denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares ou no mero tirocínio policial.

2.

É ilícita a prova obtida mediante busca pessoal realizada sem elementos objetivos prévios, bem como todas as provas dela derivadas.

3.

A descoberta de drogas após abordagem não convalida a ilegalidade inicial da medida.

4.

A ausência de provas válidas da materialidade impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 244, 316 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC 973.299, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05.03.2019; STJ, HC 896.902, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2024.

Jurisprudência internacional relevante citada
: Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020 (Mérito e reparações).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0801076-61.2023.8.14.0064

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE:

ANTONIO DA SILVA BARROS

DEFENSOR PÚBLICO:

NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DA SILVA BARROS
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa (ID nº. 26077040).

A sentença recorrida se fundamentou na materialidade e autoria do delito comprovadas por meio do laudo toxicológico definitivo (ID nº 26077040), dos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo (anexos aos autos eletrônicos) e da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína) e valor em espécie com Lenilton Pinheiro da Silva, que declarou a guarda das drogas a mando do apelante.

A defesa, em suas razões de apelação (ID nº 26077058), questiona a legalidade da busca pessoal realizada, alegando ausência de fundada suspeita e de investigação prévia, além de contestar a suficiência das provas para condenar o recorrente, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

No mérito, a defesa sustenta que os depoimentos dos policiais militares, por sua natureza, carecem de imparcialidade e não podem ser considerados como prova idônea, destacando que a droga foi encontrada com Lenilton, não com o apelante, e que não houve comprovação de que este era o proprietário ou destinatário das substâncias. Ademais, alega que a busca pessoal foi ilegal, pois não houve mandado judicial nem fundada suspeita prévia, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema 280, que exige investigação preliminar para justificar a entrada forçada em domicílio ou busca pessoal.

A petição de 12/05/2025 (ID nº 26728630) reforça os argumentos da defesa, destacando a ilegalidade da busca pessoal e a insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID nº.

26077062), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº.

26728630), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa arguiu a preliminar de nulidade da busca pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita que autorizasse a medida invasiva.

A solução para essa questão exige exame minucioso da prova oral colhida em audiência de instrução.

Passo, então, a analisar o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, inquiridos na condição de testemunhas de acusação, bem como pelo recorrente em interrogatório.

§

Madson José de Assis Rodrigues (Policial Militar)
: Relatou que foi abordado por um cidadão anônimo informando que "Antônio (Tonho)" estaria na Cidade Nova, próximo a um comércio, com entorpecentes, e que provavelmente pegaria o ônibus para a Vila do Bombom, de onde seguiria para a praia de Itacupim, local onde "Tonho" já era conhecido por vender drogas. Após se deslocar ao ponto indicado e não encontrar o suspeito, dirigiu-se à Vila do Bombom, avistou o ônibus, deu sinal para parar e, ao ver "Antônio", realizou a revista nos dois ocupantes. A droga foi encontrada com Lenilton, o qual disse que era de Antônio e que apenas levava a droga a seu pedido, pois ele já era conhecido da polícia. Antonio, então, teria confirmado que a droga era dele.

§

Genesio Pinheiro Mendonça Filho (Policial Militar)
: Afirmou que o comandante Madson recebeu informação sobre assaltos e drogas em determinado endereço. Ao chegarem, não havia ninguém, mas viram um ônibus em direção ao Bombom. Pediram para o ônibus parar, e a guarnição já estava com os dois acusados e a droga encontrada com um deles, salvo engano, Lenilton, que teria dito que a droga era de Antônio. Antônio confirmou que a droga era dele.

§

Leilson Pereira da Silva (Policial Militar)
: Declarou que a informação inicial era sobre posse de drogas. Confirmou que a droga foi encontrada com Lenilton, que informou que era de Antônio. Antônio era conhecido por envolvimento em crimes. A abordagem foi feita dentro do ônibus e a droga estava no bolso de Lenilton. Não foi encontrada droga com Antônio.

§

Por sua vez, o
apelante Antônio da Silva Barros

negou a acusação
, afirmando que não estava com drogas, não sabia que Lenilton estava, e que os policiais cometeram abuso de autoridade e o agrediram para que assumisse a autoria do tráfico, o que ele se recusou a fazer.

Apesar da Promotoria de Justiça ter argumentado pela validade da busca pessoal, a análise detida da prova oral colhida revela que
a versão apresentada pelos policiais se revela completamente inverossímil
.

As contradições entre as narrativas que embasaram a denúncia e as colhidas em juízo são evidentes, e há uma notável falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal do recorrente, a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em tirocínio policial.

Constato que, dos 03 (três) policiais inquiridos em juízo, apenas 02 (dois) deles participaram da abordagem, e somente um, Madson José de Assis Rodrigues logrou descrever o motivo da busca pessoal, a qual, segundo ele, ocorreu devido a uma denúncia anônima.

Ocorre que, após receber essa denúncia, o policial deslocou-se ao local apontado e não encontrou o suspeito. Em seguida, sem qualquer nova informação ou motivo aparente, dirigiu-se a uma vila, determinou a parada de um ônibus e, ao avistar o apelante, resolveu abordá-lo,
sem esclarecer, contudo, qual a razão lógica para deduzir que ele seria a pessoa denunciada
, afinal, não havia nenhuma descrição acerca das características pessoais ou físicas do suspeito.

Concluo, pois, que essa narrativa, por si só, é pobre em verossimilhança e não atende aos requisitos de uma "
fundada suspeita
" objetiva.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar os fortes indícios de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal não circunstanciada e sem a mínima observância das diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis
.

Conforme o
artigo 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independe de mandado apenas em caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal.

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais (
STF - HC: 208240 SP
).

Esse entendimento foi reforçado recentemente pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um especial escrutínio sobre o depoimento policial. Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que aparente nervosismo não justifica abordagem (
HC 973.299
), e que a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio do suspeito (
HC 896902
).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação de direitos civis.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma busca pessoal não circunstanciada e sem o mínimo de detalhamento objetivo nos autos, não sendo possível identificar nenhum elemento apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista não convalida a ilegalidade prévia. É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha
antes
da diligência, e não depois dela (
STJ - AgRg no HC: 747421 GO
).

A somar, a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas também constitui um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade
das diligências policiais que resultaram na prisão em flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o
princípio do
in dubio pro reo
(
STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE
).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal e do ingresso policial forçado na residência do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente ANTONIO DA SILVA BARROS
das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CP;

·

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP;

·

Determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser colocado imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025